Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA NA DATA DO VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BONIFICAÇÃO. VALOR REDUZIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A base de cálculo aplicável à incidência da multa moratória prevista no contrato de locação dependerá da preservação da natureza jurídica de bonificação do valor do aluguel com desconto, com vistas a compatibilizar os institutos do abono pontualidade e da multa por impontualidade, ambos de natureza jurídica distintas.

2. O desconto por pontualidade do aluguel é um bônus conferido pelo locador como mera liberalidade, com a finalidade estimular o locatário a realizar o pagamento em data anterior ao prazo de vencimento. Contudo, tendo sido estipulada a incidência do desconto para o adimplemento no dia do vencimento normal da dívida, entende-se inexistir bonificação, uma vez que o dever do locatário é pagar o aluguel na data de vencimento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 832.293/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/10/2015. ).

3. Tendo sido estipulado o abono por pontualidade na data de vencimento da obrigação, este perde o caráter de bonificação e a incidência da multa moratória sobre o valor cheio caracteriza dupla penalidade pelo inadimplemento do encargo.

4. Apelação conhecida e não provida.